Tribunal: TJMT
Processo: 1026129-55.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026129-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DOCONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

2- Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra sentença (id 3499913), proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1026129-55.2.019.811.0041, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A a ressarcir à MAPFRE SEGUROS S/A no valor de R$ 50.068,22 (cinquenta mil, e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso, como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2º inciso I, do Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação..

Em seu recurso de (id 143138692), a Concessionária/ Apelante requer a reforma da sentença monocrática, para tanto; (i) que os laudos foram elaborados de forma unilateral e nenhum deles é documento oficial, e, além do mais, não lhe foi propiciado investigar e apurar o ocorrido e os prejuízos arguidos; (iii) Sustenta a inexistência de dano material, ante ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial suportado. Por fim, prequestiona a matéria.

As contrarrazões (id 143138696), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a seguradora apelada argui na presente Ação que firmou Ressai dos autos que a seguradora apelada argui na presente Ação que firmou contratos de seguro residencial contra danos decorrente de pane elétrica pelo mau funcionamento de energia elétrica, conforme relacionados no (id. 143134464) para cobertura de eventuais riscos incidentes, e que os referidos segurados, noticiaram que seus bens eletroeletrônicos foram afetados por oscilações no fornecimento de energia elétrica proveniente da rede de distribuição administrada pela apelante, que culminou em danos aos referidos bens.

Aduziu que “as diferenças entre o valor suportado pelo segurado e a quantia total necessária para tornar o evento danoso em questão indene, foi prestado pela Seguradora/apelada, conforme documentos acostados junto à exordial, comprovando o valor de R$ 50.068,22 (cinquenta mil, e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), motivo pelo qual buscou ser ressarcida desse valor em virtude do seu direito de sub-rogação em relação à causadora do dano, in casu a concessionária/apelante.

Nesse contexto, importante ressaltar incialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Para ilustrar:

"DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO.PRAZO PRESCRICIONAL -SUB-ROGAÇÃONOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DO CDC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS -MULTAAFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva d e ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A Súmula 188 do STF enuncia que o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Assim dispõe o artigo 786 do Código Civil:

"Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. "

Como visto, se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ela é obrigada a reparar os danos materiais causados, o qual esta comprovado através dos laudos técnicos que atestam os defeitos nos equipamentos elétricos, que foram indenizados pela seguradora/apelada.

A apelante não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados.

E no tocante ao argumento de que não houve ampla defesa e contraditório a seu favor, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária/apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado.

E também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse procedimento. Assim, não tendo a apelante postulado por realização de prova específica capaz de contrariar os laudos técnicos juntados com a inicial, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento dos procedimentos técnicos.

Resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais.

Nesse sentido:

"RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃOSUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA- FALHA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA- INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVAPRETENDIDAAPLICABILIDADEDO CÓDIGO DE DEFESADO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADOCONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃOCONTRATUALRESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA- RECURSOPROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro." (AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADECIVIL. DIREITO DE REGRESSOEXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.RESPONSABILIDADEOBJETIVA.DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃODESPROVIDA." (Apelação Cível Nº 70076972256, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

"AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOSELETRÔNICOSDO SEGURADO.OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. Inclusive, ainda que na condição de sub-rogada, a autora também deve ser considerada consumidora, eis que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Precedentes desta Corte. III. Hipótese em que a requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados aos equipamentos eletrônicos do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de curto-circuito no imóvel por conta de oscilação na rede de energia elétrica, o que ficou devidamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial. IV. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. V.De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA." (Apelação Cível Nº 70076377290, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018)

Com essas considerações, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majora-se os honorários para 17% (dezessete por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo adequado pelo trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022